Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-28.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000562-28.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAILZA LIMA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: AGNA TEREZA CALHEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CALHEIRA MENDONCA, ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DECORRENTE DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
MUNICÍPIO DE
IPIAÚ
. REGIME ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 103/2019. PERMANÊNCIA NO MESMO CARGO EFETIVO. EXONERAÇÃO. ART. 44, III DA LEI MUNICIPAL N.º 720/2003. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 1.150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8
000562-28.2023.8.05.0105
, em que figuram como Apelantes
ADAILZA LIMA DOS SANTOS e outras
, e como Apelado
MUNICÍPIO DE
IPIAÚ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR